Tribunal: TJMT
Processo: 8012321-21.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Embargos de Declaração no 8012321-21.2016.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Embargante: TORMAQ RAÇÕES LTDA.
Embargada: MARCELO A BETTIO - ME.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto pela embargante, posto que deserto.
A decisão embargada negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.
In casu, verifica-se que a embargante foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Todavia, denota-se que a embargante manteve-se inerte e não recolheu o preparo recursal.
A falta do preparo ou o recolhimento a menor enseja um juízo negativo de conhecimento do recurso ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
Assim, o recolhimento do preparo foi realizado a menor, resultando, por consequência, a deserção do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995.
Assim, evidencia-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora